Tribunal: TJDFT
Processo: 0746907-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746907-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ROSANGELA ESCANDELATO DA COSTA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 56043700, tendo em vista que, intimada para apresentar contrarrazões (ID 53578319), a Agravada se manteve inerte (ID 54413622), restando intempestiva a peça apresentada neste momento. Aguarde-se o julgamento do recurso, pautado para julgamento na 5a Sessão Ordinária Virtual. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator